Tribunal: STF
Processo: ADI 3767
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-08
Data de publicação: 2018-03-08

Ementa:
PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA. Ao Executivo cabe a iniciativa de projeto de lei a repercutir na remuneração e nos proventos de servidores. Precedentes: ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.192/ES, relator o ministro Ricardo Lewandowski, e nº 341/PR, relator o ministro Eros Grau, acórdãos publicados, respectivamente, no Diário da Justiça de 20 de junho de 2008 e 19 de setembro de 2011.